Tribunal: STF
Processo: HC 75704
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE
 JUSTIÇA.
Na dicção  da ilustrada maioria (seis votos a favor e cinco contra),
 entendimento em
relação ao qual guardo reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal
 julgar todo e
qualquer habeas-corpus impetrado contra ato de tribunal, tenha este,
 ou não, qualificação
de superior.
        HOMICÍDIO - QUALIFICADORA - SURPRESA - AGENTE E VÍTIMA -
COMPORTAMENTOS. Considera-se, na definição de qualificadora  do
 homicídio, o
comportamento do agente - Heleno Fragoso e Magalhães Noronha. Deve-se
 perquirir se
ocorreu "insídia, aleivosia,  traição, ardil ou outra maneira de
 dissimulação ou recurso que
impossibilite ou dificulte a defesa da vítima" (Des. Marcio Bonilha -
 Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, in Alberto Silva Franco, Código Penal e sua
 Interpretação
Jurisprudencial).